Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão ou contradição, mas buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante insiste na argumentação apresentada na petição inicial no sentido de que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, por ocasião da sua aposentadoria deveria contemplar a última etapa do reajuste salarial conferido pela lei n° 5.105/2013, cuja incidência deveria ter ocorrido em setembro de 2015 e, até o momento, não foi implementada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.